Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-18.2022.8.11.0111
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000341-18.2022.8.11.0111
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KOLBE VITOR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 061.406.201-20 (RECORRENTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI DA CRUZ SILVA - CPF: 004.002.781-38 (ASSISTENTE), EDSON RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 004.938.441-47 (ASSISTENTE), LUIS GONZAGA GADEIA DA SILVA - CPF: 052.240.643-25 (ASSISTENTE), NILTON SILVA SANTOS - CPF: 016.106.441-82 (ASSISTENTE), RAFAEL DOUGLAS DOS SANTOS BENTO - CPF: 013.837.851-71 (ASSISTENTE), RICARDO SATURNINO DE OLIVEIRA - CPF: 031.704.931-32 (ASSISTENTE), ALCELINO DOS SANTOS TAVARES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANE EUFRASIO DA ROSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DO APELO INTERPOSTO PELO RÉU E, POR CONSEGUINTE, NEGOU-LHE SEGUIMENTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADO O CONHECIMENTO E PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO – ALEGADA TEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM PLENÁRIO DO JÚRI, COM A PRESENÇA DO RÉU E DO SEU DEFENSOR – INTERPOSIÇÃO DO APELO APÓS O TÉRMINO DO QUINQUÍDIO PREVISTO EM LEI – PRAZOS RECURSAIS QUE SÃO FATAIS, CONTÍNUOS E PEREMPTÓRIOS – POSTERIOR INSERÇÃO DA SENTENÇA NO SISTEMA DO PJE QUE NÃO DÁ ENSEJO AO REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Levando em consideração que o réu e o seu defensor constituído foram intimados da r. sentença prolatada ao final da sessão plenária do eg. Tribunal do Júri na qual se faziam presentes, o prazo para interposição de recurso contra o édito condenatório é contado a partir da data da respectiva sessão de julgamento, nos termos do art. 798, §5o,
b
, do CPP.

Na hipótese, a irresignação defensiva fora interposta após o quinquídio legal, a acarretar o desprovimento do recurso em sentido estrito que almeja dar seguimento ao apelo, porquanto manifesta a sua intempestividade, na medida em que a só posterior inserção de cópia do édito condenatório no sistema do PJe não dá ensejo ao reinício da contagem do prazo recursal previsto em lei.

RECORRENTE

KOLBE VITOR CARDOSO DE OLIVEIRA

RECORRIDO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
KOLBE VITOR CARDOSO DE OLIVEIRA
em desfavor da r. decisão acostada ao ID
163297734
,

por meio da qual o d. juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT
negou seguimento ao recurso de apelação por ele manejado
em face da r. sentença condenatória prolatada no bojo da ação penal n.o 1000341-18.2022.811.0111,
sob o viés da intempestividade
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 163297748, a defesa
almeja o regular processamento do apelo interposto
, ao argumento de que muito
embora a sentença tenha sido prolatada em Plenário do Júri às 18h26min do dia 27/09/2022
, ocasião em que o d. causídico externou o desejo de recorrer,
o édito condenatório foi publicado no DJe e disponibilizado no sistema do Processo Judicial Eletrônico na data de 30/09/2022
; o que, na intelecção do recorrente, ensejou a reabertura do prazo recursal,
não havendo falar em intempestividade do apelo protocolizado na data de 05/10/2022
.

Em contrarrazões acostadas ao ID 163298401,
o i. Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja
negado provimento
ao recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular

manteve o r. édito impugnado, pelos seus próprios fundamentos, consoante se depreende da decisão registrada no ID 163298403.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encontradiço
no ID 168541163, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Ressai dos autos que
KOLBE VITOR CARDOSO DE OLIVEIRA
foi submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri da Comarca de Matupá/MT,
que julgou
parcialmente

procedente a pretensão punitiva estatal
, absolvendo-o da imputação da prática do crime tipificado no art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90 e o
condenando
pelo crime previsto no
art. 121, §2o, incs. II e IV, do Código Penal
, sendo-lhe fixada a reprimenda de
10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, vedado o direito de recorrer em liberdade (ID 163297724).

O édito condenatório foi prolatado em Plenário, ao final da sessão de julgamento pelo Júri Popular realizada na data de
27/09/2022
, ocasião em que tanto o réu quanto o seu advogado
estavam presentes na solenidade e, por isso
,
foram pessoalmente intimados da decisão
(ID 163297729).

Na sequência, a sentença foi inserida no sistema do Processo Judicial Eletrônico e disponibilizada em
30/09/2022
, ao que se seguiu a interposição de recurso de apelação pela i. Defesa na data de
05/10/2022
(ID 163297731) e a apresentação das respectivas razões em
11/10/2022
(ID 163297732); tendo sido
certificado
pela sra. Gestora Judiciária, na data de
14/10/2022
,
a intempestividade do apelo
defensivo (ID 163297733), motivo pelo qual o d. magistrado singular proferiu decisão não conhecendo do recurso (ID 163297734).

Em face da aludida decisão, o ora recorrente opôs embargos de declaração (ID 163297736), os quais foram julgados improcedentes (ID 163297745).

Nesse contexto, exsurge inconformado perante esta instância revisora, postulando o recebimento e o processamento do recurso de apelação interposto, nos termos já relatados.

Sem razão
, contudo.

De proêmio, importante destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos peremptórios, que devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão. Sendo assim, se a parte interessada na reforma da decisão não interpõe o recurso próprio e adequado no prazo legal, a decisão adquire
status
de imutabilidade.

Ademais, cabe dizer que nada obstante o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possua natureza precária, não vinculativa, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos pressupostos e requisitos recursais exigidos em lei, na hipótese em apreço,
a conclusão exposta pelo MM. Juiz
a quo
é escorreita e não comporta qualquer reparo.

Isso porque, conforme já aquilatado, depreende-se dos autos que a r. sentença condenatória impugnada por
KOLBE VITOR CARDOSO DE OLIVEIRA

foi prolatada ao final da sessão plenária de julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, realizada na data de
27/09/2022
, quando o réu e seu defensor foram pessoalmente intimados do inteiro teor do édito judicial, iniciando-se, assim, a contagem do prazo de 05 (cinco) dias para interposição do competente recurso de apelação criminal, nos termos do art. 593,
caput
, e art. 798, §1o, ambos do Código de Processo Penal, o qual findaria no dia 03/10/2022.

Portanto, muito embora a i. Defesa insista que a publicação
a posteriori
do édito condenatório no sistema do PJE ensejaria a reabertura do prazo recursal, tomando como termo final para interposição do recurso de apelação o dia
07/10/2022
; filio-me ao entendimento exarado pelo d. magistrado de 1a instância, no sentido de que a mera inserção do pronunciamento no sistema judicial eletrônico não tem o condão de reiniciar a contagem do prazo recursal, haja vista tratar-se de ato ordinatório do PJE.

A propósito, é nesse sentido o posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES EM PLENÁRIO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL TANTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO DA DEFENSORIA. REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Este Superior Tribunal de Justiça "possui entendimento, nos termos do art. art. 798, § 5o, b, do CPP, de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento. Precedentes" ( AgRg no HC n. 580.209/PR, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).
2. "Entende-se que não procede a alegação de nulidade por falta da intimação pessoal da Defensoria com a remessa dos autos, uma vez que o ato foi devidamente realizado com a presença do Defensor Público." ( RHC n. 136.988/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021.) 3. "Não há que se falar em ausência de intimação pessoal do defensor público porquanto a sentença decorrente da decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi publicada na própria sessão, na presença das partes, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso do decisum. (Precedentes STJ)." ( HC n. 197.183/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 14/6/2011, DJe de 30/6/2011) 4. Agravo regimental improvido.
”
(STJ - AgRg no RHC: 165352 PA 2022/0157463-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022). Grifei.

Não discrepa o entendimento deste eg. Corte de Justiça:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 1. PRETENDIDA REABERTURA DO PRAZO RECURSAL – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DA SENTENÇA QUE CONDENOU O PACIENTE – INACOLHIMENTO – SENTENÇA PROFERIDA EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI – PARTES PRESENTES QUE SAÍRAM REGULARMENTE INTIMADAS – CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO QUE DEVE SER MANTIDA – 2. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Nos julgamentos do Tribunal do Júri, presentes o acusado e seu defensor, a intimação e publicação da sentença dar-se-á na sessão plenária, começando a correr o prazo recursal no dia útil subsequente (art. 798, §5o, b, do Código de Processo Penal), tendo-se por intempestivo o recurso que não observa o quinquídio legal de interposição, se não constante da ata de julgamento qualquer manifestação verbal de inconformismo.

2. Pedidos julgados improcedentes, ordem de habeas corpus denegada.
”
(TJMT – N.U 1017469-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022). Grifei.

Assim, levando em consideração que de acordo com o art. 593,
caput
do Código de Processo Penal, uma vez perfectibilizadas as intimações, as partes possuem 05 (cinco) dias para a interposição do recurso de apelação; ressaindo inconteste que
in casu
a sentença fora prolatada em Plenário do Júri no dia 27/09/2022, o
dies a quo
do prazo recursal corresponde à data de
28/09/2022
, ao passo que o
dies ad quem
seria, em tese, a data de
02/10/2022
(domingo), sendo prorrogado para
03/10/2022
, primeiro dia útil subsequente.

Logo, a interposição de recurso de apelação por
KOLBE VITOR CARDOSO DE OLIVEIRA
somente em
05/10/2022
, sem dúvidas,
revela-se extemporânea, porquanto o prazo processual estava encerrado havia 02 (dois) dias
, uma vez que a mera inserção da sentença no sistema do PJe não dá ensejo ao reinício da contagem do quinquídio previsto em lei.

Sendo assim, rejeito a tese defensiva e reconheço que, de fato, o apelo interposto pelo acusado se materializou flagrantemente fora do prazo previsto em lei, não comportando conhecimento.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
KOLBE VITOR CARDOSO DE OLIVEIRA
, mantendo incólume a r. decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que reconheceu a intempestividade e negou seguimento à apelação interposta pelo denunciado nos autos da ação penal n.o 1000341-18.2022.8.11.0111.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023